Tribunal: STF
Processo: HC 216754
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nezio Borri, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo regimental no RHC n.º 73.032.



    Consta dos autos que, em meio à Operação Publicano, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR, postulando o trancamento da ação penal. 



    A ordem foi denegada.



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que também foi desprovido. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, em seguida obstado pelos seguintes fundamentos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO II. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A leitura da inicial acusatória deixa claro que o Ministério Público descreve a oferta de vantagem indevida pelo ora agravante aos coacusados, embora em outro momento diga haver sido solicitado pagamento pelos próprios agentes públicos. Diante de tal cenário, não ressai inequívoca, a um primeiro olhar, a ilegalidade suscitada. 2. Como ainda não foi concluída a instrução, é prudente que se aguarde o julgamento de mérito pelo Juízo singular, a ser feito com exame de todas as provas colhidas sob o crivo do contraditório. 3. Agravo não provido”.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de trancamento da ação penal, sustentando a atipicidade da conduta narrada pelo Ministério Público.



    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 127678/PR.



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017).  



    A análise no âmbito de habeas corpus possui uma cognição limitada. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório pelo Tribunal ad quem. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com as discussões referentes ao mérito da ação penal. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, devendo o escrutínio se limitar à verificação de questões específicas. Por isso se afirma que a análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:  



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)  



    Com efeito, no caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, pois, como bem pontuado pelo Juízo a quo, constam dos autos indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a ensejarem a instauração da ação penal. Reporto-me ao que alegou o magistrado:  



    “O paciente foi denunciado nos autos nº 0038210-38.2015.8.16.0014 (“Publicano II”), em 30 de junho de 2015, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes (fato 82).



     Segundo sustentam os impetrantes, o paciente está a sofrer manifesto constrangimento ilegal, em síntese, pela atipicidade da conduta a ele atribuída, alegando que o delito de corrupção ativa ocorre quando o particular oferece ou promete vantagem indevida, por sua própria iniciativa, a agente público, não restando configurado o crime quando o particular cede à exigência ou à solicitação de propina deste. 



    Ocorre que, na análise dos fatos imputados ao paciente na exordial, este juízo verificou estarem devidamente descritas na sua narrativa fática todas as elementares do tipo penal do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, não se tratando, a priori, de fato atípico. 



    Constatou-se, igualmente, o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes quaisquer das proposições elencadas no artigo 395 do referido Codex. 



    Vislumbrou-se, destarte, um lastro probatório mínimo exigido para a ação penal relativamente a indícios da autoria, existência material de conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade.



    De igual forma, não foi verificada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), sendo que as preliminares arguidas pela Defesa do paciente, quando do oferecimento da resposta à acusação, foram rejeitadas por este juízo na movimentação 2510. (eDOC 15) 



    Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República. Por meio de manifestação apresentada nestes autos (eDOC 18), a instituição afirmou que a denúncia oferecida contra o paciente expõe detalhadamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além de descrever a contribuição de cada um dos acusados no evento supostamente criminoso. Por isso, assiste razão à PGR quando afirma que a denúncia oferece condições suficientes para o exercício da ampla defesa, cabendo ao paciente suscitar as questões trazidas neste habeas corpus no curso da instrução processual. Transcrevo a manifestação da PGR:



    Dos fundamentos adotados, não se evidencia teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme bem anotado, a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Paraná preenche os requisitos do art. 41 do CPP e permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa. 



    A imputação do crime de corrupção ativa não decorreu exclusivamente por ter o réu cedido à solicitação feita por parte de funcionário público, como alega a defesa, mas de toda a investigação realizada no âmbito da Operação Publicano, em que se concluiu que o recorrente teria de fato oferecido vantagem pecuniária indevida (pagamento de R$ 190 mil) a servidores da receita estadual, com a finalidade de reduzir para montante irrisório o valor de autuação fiscal referente à sua empresa.



    Ressalta-se, ainda, que o habeas corpus não é via adequada para o reexame do conjunto probatório reunido no processo penal de conhecimento. Por essa razão, o trancamento da ação penal na presente via é medida excepcional, aplicável apenas quando flagrante a ausência de justa causa ou a ilegalidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido, os seguintes precedentes (...)”.  



    Assim, considerando que a denúncia oferece condições suficientes para o exercício da ampla defesa, entendo que não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. É recomendável, nesse cenário, aguardar a instrução processual, para avaliar se houve solicitação de pagamento de propina pelos auditores fiscais ou, em vez disso, oferta de vantagem indevida espontaneamente pelo paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente